Tribunal: TJMT
Processo: 1032572-38.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032572-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCON. ATRASO NA CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DE CADASTRO. NATUREZA MERAMENTE OPINATIVA. COMPLEXIDADE FÁTICA JUSTIFICADA EM FORÇA-TAREFA. LIMINAR REVOGADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de mandado de segurança impetrado pela empresa Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direto S.A., deferiu liminar para determinar à autoridade coatora (Secretária Adjunta do PROCON/MT) que concluísse, no prazo de dez dias, procedimento administrativo instaurado por reclamação
de consumidor, sob o argumento de omissão e extrapolação do prazo legal de 180 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extrapolação do prazo legal para conclusão de procedimento administrativo pelo PROCON/MT configura ilegalidade apta a justificar a concessão de liminar; e (
ii
) estabelecer se há direito líquido e certo da empresa impetrante à imediata emissão de decisão de cadastro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise das preliminares de ilegitimidade ativa da impetrante e passiva da autoridade coatora não pode ser conhecida nesta instância, por não terem sido apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A Administração Pública deve observar prazos razoáveis, conforme os princípios da eficiência (art. 37, caput, CF) e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF); contudo, tais prazos podem ser flexibilizados quando houver justificativa plausível.

No caso concreto, a instituição de Força-Tarefa Interinstitucional para apuração de fraudes nos empréstimos consignados envolvendo a agravada caracteriza situação excepcional que justifica a postergação da conclusão do procedimento administrativo.

A decisão de cadastro prevista no art. 30 do Decreto Estadual nº 1.590/2022 possui natureza meramente opinativa, sem caráter sancionatório, servindo apenas como resposta ao consumidor quanto à demanda apresentada.

A ausência de fundamento relevante e o risco inexistente de dano irreparável afastam os requisitos legais (fumus boni iuris e periculum in mora) para a concessão da liminar, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

A manutenção do procedimento em aberto, à luz da complexidade do caso e da atuação coordenada dos órgãos públicos envolvidos, não configura violação a direito líquido e certo da empresa agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extrapolação do prazo para conclusão de procedimento administrativo pelo PROCON/MT pode ser justificada pela complexidade do caso e pela atuação conjunta de Força-Tarefa Interinstitucional.

A decisão de cadastro possui natureza meramente opinativa e não configura sanção, não sendo exigível sua emissão imediata pelo fornecedor.

A ausência de fundamento relevante e de risco de ineficácia da medida afasta a concessão de liminar em mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, LXXVIII, e 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Decreto Estadual/MT nº 1.590/2022,
arts
. 30, 35, 39, §2º e 44; Decreto Estadual/MT nº 1.454/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1692724/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 02.09.2024,
DJe
13.09.2024; TJMG, Ap. Cível nº 10000170975684002, Rel. Des. Afrânio Vilela, j. 02.02.2021, 2ª Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança nº 1080121-18.2025.8.11.0041, que deferiu a liminar pleiteada pela parte impetrante, ora agravada, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

Na origem, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pela CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. contra ato supostamente ilegal e abusivo praticado pela SECRETÁRIA ADJUNTA DE
PROTEÇÃO E DEFESA DOS CONSUMIDORES – PROCON DO ESTADO DO MATO GROSSO, consubstanciado na alegada omissão em concluir procedimento administrativo instaurado em desfavor da impetrante, mesmo após decorrido o prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias.

Sustentou a impetrante, em síntese, que foi instaurado procedimento administrativo perante o PROCON/MT, a pedido do consumidor Lucio Mario da Silva, CPF nº 293.275.201-49, contudo, passados mais de 180 (cento e oitenta) dias, o procedimento administrativo seguiria em aberto, sem qualquer deliberação final por parte da autoridade coatora.

Alegou a ilegalidade e abusividade do ato omissivo, por configurar desrespeito aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência, razoabilidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa e duração razoável do processo, bem como aduziu risco de manutenção indevida no Cadastro de Reclamações Fundamentadas.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar o pedido liminar, entendeu presentes os requisitos autorizadores e deferiu a medida pleiteada, determinando que a autoridade coatora, no prazo de 10 (dez) dias, adotasse providência conclusiva no procedimento administrativo nº 25.01.0207.001.01135.300, seja mediante arquivamento, seja mediante decisão formal de cadastro, conforme o caso.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando, preliminarmente: a) a ilegitimidade
ativa da agravada, sob o fundamento de que não cabe ao fornecedor exigir a emissão da decisão de cadastro, posto que o titular do direito seria o consumidor, nos moldes dispostos no art. 30 do Decreto Estadual nº 1590/2022; b) a ilegitimidade passiva da autoridade coatora, argumentando que a demanda objeto do mandado de segurança trata-se de demanda individual, sendo o setor de Conciliação responsável por sua análise, não cabendo à Secretária Adjunta de Proteção e Defesa de Direitos do Consumidor cumprir o ato administrativo pleiteado.

No mérito, argumentou a ausência de direito líquido e certo e dos requisitos autorizadores da medida liminar (fumus boni iuris e periculum in mora). Sustentou que a decisão de cadastro possui natureza de manifestação opinativa, com o fito de informar e elucidar, auxiliando em subsequente conduta a ser tomada, não configurando sanção por eventual ilícito praticado pelo fornecedor, conforme disposto no parágrafo segundo do art. 30 do Decreto Estadual nº 1.590/2022.

Aduziu, ainda, que o caso em tela se encontra no centro de demandas administrativas relacionadas à apuração de irregularidades envolvendo fraudes nos empréstimos de inúmeros servidores mato-grossenses, o que ficou conhecido como o "escândalo dos consignados", sendo a empresa agravada supostamente envolvida em um esquema de fraudes em empréstimos consignados que tem como vítimas servidores do Governo do Estado de Mato Grosso.

Informou que, no contexto dos indícios de irregularidades praticadas por empresas de créditos consignados conveniadas ao Poder
Executivo Estadual, em Mato Grosso, foi instituída a Força-Tarefa Interinstitucional pelo Decreto Estadual nº 1.454, de 20 de maio de 2025, com a finalidade de investigação, visando proteger os servidores públicos de prejuízos financeiros e assegurar eventual ressarcimento de danos, sendo que o PROCON-MT integra e exerce a coordenação dessa Força-Tarefa, em conjunto com órgãos como SEPLAG, CGE e a Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor.

Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, revogando a liminar concedida.

O efeito suspensivo foi deferido por esta relatoria
.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta, conforme certidão
nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

Das preliminares de ilegitimidade ativa e passiva

No que concerne às preliminares de ilegitimidade ativa da agravada e ilegitimidade passiva da autoridade coatora, suscitadas pelo Estado de Mato Grosso, verific
a-se
que tais questões não foram objeto de
apreciação pelo juízo
de primeiro grau
, de modo que sua análise direta por esta Corte implicaria indevida supressão de instância.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que não cabe ao Tribunal examinar, originariamente, questão não apreciada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL ANALISAR QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
NATURAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, verifica-se que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento,
está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de
instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Súmula 83/STJ
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
”

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024
– destaquei.
)

Portanto, deixo de conhecer das preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, sem prejuízo de sua posterior apreciação pelo juízo de origem.

2
.
D
o mérito recursal

No mérito, a controvérsia cinge-se à legalidade da decisão que deferiu a liminar para determinar que a autoridade coatora, no prazo de 10 (dez) dias, adotasse providência conclusiva no procedimento administrativo nº 25.01.0207.001.01135.300, seja mediante arquivamento, seja mediante decisão formal de cadastro.

2
.1.
D
os prazos administrativos e da excepcionalidade do caso concreto

É cediço que a Administração Pública deve observar prazos razoáveis para a conclusão de seus procedimentos administrativos, em atenção ao princípio da eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal) e
ao direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).

No âmbito do PROCON/MT, o Decreto Estadual nº 1.590/2022 estabelece, em seu art. 35, que
"a emissão decisão de cadastro deverá ser ocorrer no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados do registro da reclamação".

Ocorre que, no caso em apreço, há uma particularidade que justifica a extrapolação do prazo estabelecido no referido decreto, qual seja, a existência de indícios de irregularidades praticadas por empresas de créditos consignados conveniadas ao Poder Executivo Estadual, dentre as quais figura a própria agravada.

Conforme bem destacado pelo Estado de Mato Grosso, foi instituída a Força-Tarefa Interinstitucional pelo Decreto Estadual nº 1.454, de 20 de maio de 2025, com a finalidade específica de investigar tais irregularidades, visando proteger os servidores públicos de prejuízos financeiros e assegurar eventual ressarcimento de danos.

O PROCON/MT integra e exerce a coordenação dessa Força-Tarefa, em conjunto com órgãos como SEPLAG, CGE e a Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, conferindo lastro institucional às medidas de investigação e apuração em curso.

Nesse contexto, a complexidade da matéria e a necessidade de uma apuração conjunta e coordenada justificam a extrapolação do prazo
ordinário previsto no Decreto Estadual nº 1.590/2022, em atenção ao princípio da supremacia do interesse público sobre o privado.

A jurisprudência pátria reconhece que, em situações excepcionais, é admissível a flexibilização dos prazos administrativos, desde que devidamente justificada
, sobretudo quando não resta demonstrado que a extrapolação da conclusão do procedimento trouxe prejuízo à parte
. Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO PROCON - APURAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA - PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - PRAZO IMPRÓPRIO - SÚMULA 592 DO STJ - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - NULIDADE - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DE MULTA - RAZOABILIDADE DA QUANTIA FIXADA - LEGALIDADE - REDUÇÃO DA MULTA - CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBEDECIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO - HONORÁRIOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA - FIXAÇÃO POR EQUIDADE - INCABÍVEL - ARTIGO 140 DO MESMO CODEX - CRITÉRIOS PREVISTOS NO § 3º DO ARTIGO 85 DO CPC/2015 - RECURSO PROVIDO. 1. O § 1º, do art. 55, do Código de Defesa
do Consumidor, legitima a atuação do PROCON em todo o território nacional, podendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promover a fiscalização, controle e aplicação das sanções previstas nos artigos 55 a 60 do referido diploma legal, dentre elas a de multa (inc. I, art. 56). 2. Por se tratar de prazo impróprio, sua extrapolação para a conclusão do processo administrativo só causa nulidade se demonstrar prejuízo à defesa. Inteligência da Súmula 592 do STJ. 3. Não se afigurando exorbitante a multa aplicada que levou em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor ou prestador de serviços, não se distanciando dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexiste ato ilegal a ser coibido, impondo-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade e/ou redução da multa imposta.
4.
Consoante dicção do parágrafo único do artigo 140 da lei processual civil em vigor, "o juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei." 5. Amoldando-se a lide aos parâmetros estabelecidos do § 3º do artigo 85 do CPC/2015, revela-se incabível a fixação da verba honorária a partir da apreciação equitativa, na forma prevista no artigo § 8º do mesmo dispositivo legal.
”

(TJ-MG - AC: 10000170975684002 MG, Relator.: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 02/02/2021,
Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2021)

No caso em tela, a extrapolação do prazo se justifica pela complexidade da matéria e pela necessidade de uma investigação coordenada e abrangente, no âmbito da Força-Tarefa Interinstitucional instituída pelo Decreto Estadual nº 1.454/2025.

2
.2.
D
a natureza jurídica da decisão de cadastro

Outro ponto relevante a ser considerado é a natureza jurídica da decisão de cadastro, prevista no art. 30 do Decreto Estadual nº 1.590/2022, que dispõe:

"Art. 30. A decisão de cadastro é a resposta do PROCON ao consumidor quanto à demanda ou denúncia apresentada e será realizada ao final das tratativas na fase de atendimento ou após o encerramento de procedimento no âmbito da fiscalização e antes de instaurado o auto de infração, podendo ser classificada em:

I -
reclamação
não fundamentada;

II -
reclamação
fundamentada atendida;

III - reclamação fundamentada não atendida.

(...)

§ 2º A decisão de cadastro é manifestação opinativa sobre o tratamento dado pelo PROCON à demanda apresentada pelo consumidor com o fito de informar e elucidar, auxiliando em subsequente conduta a ser tomada, não configurando sanção por eventual ilícito praticado pelo fornecedor."

Da leitura do dispositivo, depreende-se que a decisão de cadastro possui natureza meramente opinativa e informativa, não configurando sanção por eventual ilícito praticado pelo fornecedor.

Trata-se, portanto, de ato administrativo que expressa apenas a posição do PROCON quanto ao tratamento dado à demanda, sem se confundir com a decisão proferida em processo administrativo sancionador.

Essa distinção está expressamente prevista no art. 30, §2º, do Decreto nº 1.590/2022, afastando a alegação de lesão a direito líquido e certo da agravada.

Ademais, conforme destacado pelo Estado de Mato Grosso, o PROCON/MT editou a Portaria nº 39/2023, que, em seu art. 3º, estabelece
que
"a decisão de cadastro prevista na Seção IV do Decreto Estadual n. 1.590/22 poderá ser emitida após a finalização da instrução processual"
.

Essa previsão harmoniza-se com o princípio da legalidade administrativa (art. 37, caput, CF), reforçando que a emissão do cadastro ocorre somente após a consolidação das provas no processo, preservando a legitimidade e a regularidade do procedimento, além de garantir que o cadastro reflita informações consistentes e devidamente analisadas.

2
.3.
Da ausência dos requisitos para concessão da liminar

Para a concessão da liminar em mandado de segurança, é necessária a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam: a) fundamento relevante; e b) risco de ineficácia da medida, caso seja concedida apenas ao final.

No caso em apreço, não
se vislumbra, no atual estágio processual, a
presença de tais requisitos.

O
fundamento relevante
não se encontra presente, uma vez que, conforme já demonstrado, a extrapolação do prazo para conclusão do procedimento administrativo se justifica pela complexidade da matéria e pela necessidade de uma investigação coordenada e abrangente, no âmbito da Força-Tarefa Interinstitucional instituída pelo Decreto Estadual nº 1.454/2025.

Ademais, a decisão de cadastro possui natureza meramente opinativa e informativa, não configurando sanção por eventual ilícito praticado pelo fornecedor, o que afasta a alegação de lesão a direito líquido e certo da agravada.

Quanto ao
perigo da demora
, também não se encontra presente, uma vez que a manutenção do procedimento administrativo em aberto não acarreta, por si só, prejuízo irreparável ou de difícil reparação à agravada.

Conforme destacado pelo Estado de Mato Grosso, o Cadastro de Reclamações Fundamentadas, previsto no art. 44 do CDC e regulamentado na Seção IV do Decreto Estadual nº 1.590/2022, possui natureza meramente opinativa e informativa, sem caráter sancionatório.

Ademais, nos termos do art. 39, §2º, do Decreto nº 1.590/2022, a divulgação do cadastro ocorre, como regra, no mês de março de cada ano, podendo o PROCON antecipá-la sempre que necessário, sendo assegurada às partes interessadas a possibilidade de retificação ou inclusão de informações no cadastro, mediante petição fundamentada apresentada em até cinco dias da divulgação.

Portanto, não há que se falar em risco de dano irreparável ou de difícil reparação à agravada, o que afasta o requisito do periculum in mora.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
das preliminares
e, no mérito
,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para
reformar a decisão agravada, revogando a liminar concedida pelo juízo
de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025